Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-94.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025988-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - QUITAÇÃO ANUAL - INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA LIBERATÓRIA AMPLA - INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 25.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, sob alegação de omissão quanto à análise de cláusulas contratuais e da tese de quitação integral dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de quitação integral dos honorários com base em cláusulas contratuais e termos anuais de quitação; (ii) estabelecer se tais documentos possuem eficácia liberatória apta a afastar o arbitramento judicial dos honorários remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o julgado deixa de enfrentar argumento relevante capaz de infirmar sua conclusão.

4 - O acórdão embargado não analisou de forma específica a tese de quitação integral fundada em cláusulas contratuais e documentos apresentados, configurando omissão.

5 - A cláusula contratual de “quitação anual” refere-se apenas aos valores antecipados a título de volumetria, não abrangendo honorários de êxito ou valores proporcionais decorrentes da rescisão contratual.

6 - Os termos de quitação apresentados são genéricos e não individualizam os serviços ou processos, não atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovação de pagamento integral.

7 - A pretensão de conferir eficácia liberatória ampla aos documentos implica reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

8 – Sanada a omissão com a devida fundamentação, mantém-se hígido o resultado do acórdão que confirmou o arbitramento dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de enfrentar tese relevante suscitada pela parte.

2. A cláusula de quitação anual que se limita a valores antecipados não possui eficácia liberatória quanto a honorários de êxito ou verbas decorrentes de rescisão contratual.

3. Termos de quitação genéricos, sem individualização das obrigações, não comprovam pagamento integral nos termos do art. 320 do Código Civil.

4. A via dos embargos de declaração não admite reexame do conjunto fático-probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, ao julgar recurso de apelação, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes.

Nas razões recursais, o embargante sustentaa existência de omissões e contradições no julgado, alegando que: (i) o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente as cláusulas contratuais, especialmente no que concerne à alegada remuneração por etapas, o que afastaria a natureza de contrato de êxito; (ii) não teria havido enfrentamento da tese de quitação integral dos honorários, consubstanciada em termos firmados entre as partes; (iii) o arbitramento teria sido realizado sem observância dos critérios legais pertinentes, especialmente os previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; (iv) a decisão teria incorrido em erro de premissa ao admitir o arbitramento judicial mesmo diante da existência de contrato válido e eficaz.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o julgado, a fim de julgar improcedente a demanda.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação vinculada, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, o embargante Banco Bradesco S.A. aponta omissão no acórdão quanto à análise de sua tese defensiva central, referente à quitação dos honorários, amparada em termos de quitação anuais e cláusulas contratuais específicas.

Assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, de fato, não se manifestou de forma analítica sobre os documentos e cláusulas invocados, limitando-se a uma afirmação genérica que não esgota a prestação jurisdicional.

A ausência de enfrentamento de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgado, configura o vício de omissão.

Dessa forma, passo a sanar o vício apontado, integrando ao acórdão a devida fundamentação, nos moldes do que já foi decidido por esta Corte em casos análogos.

A tese de quitação integral, amparada nos termos anuais firmados entre as partes, não se sustenta.

A "quitação anual", prevista na cláusula 6.22 do contrato, não se refere aos honorários de êxito ou à verba proporcional devida em caso de rescisão, mas sim aos valores antecipados anualmente a título de "volumetria", conforme se extrai da própria estrutura contratual.

Trata-se, portanto, de uma quitação parcial referente a adiantamentos, que não possui força liberatória para afastar o direito ao arbitramento do saldo remanescente.

Ademais, os termos de quitação são genéricos, não individualizam os processos a que se referem e, por isso, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil para serem considerados prova de pagamento integral e irrestrito.

Dessa forma, eventual pretensão de conferir eficácia liberatória ampla aos documentos juntados implica reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos
de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Com essa fundamentação, a omissão fica sanada, e a conclusão do acórdão pela manutenção do arbitramento de honorários permanece hígida, agora devidamente fundamentada em todos os seus pontos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 1.025 do CPC, para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão a fundamentação supra,
sem, contudo, alterar seu resultado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026